Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. A inversão do ônus da prova de fato deve ser feita antes da etapa de instrução, preferencialmente na fase de saneamento (art. 357, III, do CPC), para garantir àquele a quem recaiu o ônus o exercício da faculdade da produção da prova que lhe cabe. Embora a análise do pedido de inversão do ônus da prova tenha sido feita apenas na sentença, a decisão resultou no indeferimento, ou seja, manteve-se a distribuição ordinária, nos termos do art. 373 do CPC.
2. Apesar de cabível a inversão em decorrência da hipossuficiência técnica do consumidor, as provas colacionadas aos autos são suficientes para a análise da questão, sendo incabível a decretação de nulidade por inexistência de prejuízo (art. 282, §2o, do CPC).
3. A verificação de segurança apenas através de um SMS sem qualquer menção aos termos da proposta aponta a fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pelo correspondente bancário e pela instituição financeira.
4. O fortuito interno não tem o condão de romper o nexo causal, por integrar o risco da atividade empresarial. Precedentes.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à compensação do dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova em relação ao prejuízo sofrido. Precedentes.
6. Deu-se provimento parcial ao recurso.